Tribunal: TJPA
Processo: 0800231-35.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800231-35.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SUZETE SILVA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800231-35.2020.8.14.0096

APELANTE: SUZETE SILVA MACHADO

ADVOGADO DO(A) APELANTE: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800231-35.2020.8.14.0096

APELANTE: SUZETE SILVA MACHADO

ADVOGADO DO(A) APELANTE: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de da VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID n° 5489572), que ao retirar o extrato da sua aposentadoria junto ao INSS tomou conhecimento acerca dos descontos no valor de R$ 157,09 (cento e cinquenta e sete reais e nove centavos) relativos a um empréstimo consignado no valor de R$ 5.644,63 (cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três reais) realizado em seu nome. Afirma, que jamais realizou o referido empréstimo ou recebeu tais valores, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n°
5489578
), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que se trata de refinanciamento n° 809676199, devidamente assinado pelas partes, firmado em 13/01/2018.

Esclarece que por se tratar de um contrato de refinanciamento, o valor de R$ 4.479,15 (quatro mil quatrocentos e setenta e nove reais e quinze centavos) foi utilizado para quitar os contratos n° 806342297 e 806342707, sendo o saldo remanescente de R$ 39,68 (trinta e nove reais e sessenta e oito centavos) depositado em uma conta corrente de titularidade da autora na CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Afirmou que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduziu ainda, não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato assinado pela parte autora.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n°
5489591
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarou a inexistência do contrato de refinanciamento, condenou o banco a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenizar a parte autora por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID n°
5489595
), sustenta a Instituição Financeira, ora apelante, que a sentença merece reforma, pois não há que se falar em anulação da dívida diante do contrato assinado pela parte apelada presente nos autos, destaca que a assinatura presente no contrato é idêntica a da procuração que acompanha a inicial, motivo pelo qual requer que seja dado provimento ao recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Apesar de devidamente intimada a parte apelada não apresentou
Contrarrazões, conforme certidão ID n° 5489601.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar
procedente a pretensão esposada na inicial, declarou a inexistência do contrato de refinanciamento, condenou o banco a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenizar a parte autora por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade do contrato de refinanciamento impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, o Banco, em sua defesa, apresentou
o contrato firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da autora (ID n°
5489579 Pág. 1 a 8
).

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. O empréstimo fora feito regularmente pela autora da ação.

O banco apresentou contrato assinado pela apelada, com a devida identificação da sua cliente, importante frisar que os documentos de identificação da apelada presente nos autos contam com a sua assinatura que é idêntica a que está no contrato apresentado pelo Banco.

Assim, o contrato apresentado pela Instituição Financeira é perfeitamente válido, uma vez que conta com a assinatura da consumidora que está condizente com a assinatura presente na sua cédula de identidade.

Dessa forma, é certo que a apelada contratou o serviço, esse fato é incontroverso.

Entretanto, a consumidora, somente após receber os valores e decorrido mais de dois anos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a autora ajuizou a ação decorrido mais de dois anos do recebimento dos valores, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que permanecesse inerte por tão longo período.

Lembro que a apelada poderia, a fim de provar o alegado na exordial, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte. O autor deve provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus o apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Como se vê, o réu conseguiu demonstrar através dos documentos acostados à contestação que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, verifica-se que restou comprovada a realização do contrato de refinanciamento dos empréstimos consignados, bem como a regularidade e legalidade dos descontos no benefício da autora, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença de mérito para que seja julgado improcedente os pedidos da inicial.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

DAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2023